Tribunal: TCU
Processo: 025.480/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10619/2023-TCU-Primeira Câmara ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c o Enunciado 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do Tribunal, em promover o apostilamento do item 9.2 do Acórdão 8082/2023-TCU-Primeira Câmara , Sessão de 18/7/2023, Ata 23/2023, por inexatidão material, de forma que, onde se lê " (...) o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional (...) " , leia-se " (...) o recolhimento das dívidas ao Fundo Nacional de Saúde (...) ". 1. Processo TC- Processo 025.480/2021-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Luiz Carlos Medeiros de Souza Junior (XXX.838.480-XX); Luiz Carlos Medeiros de Souza Junior (10.754.394/0002-08). 1.2. Entidade: Fundo Nacional de Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti em substituição ao Ministro Walton Alencar Rodrigues, de acordo com a Portaria-TCU no 59, de 04/9/2023. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.